Tribunal: TJMT
Processo: 0060143-45.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGANTE:

IVONI LUIZ BASSO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S. A.

Vistos etc.
Diante do retorno dos autos a este Sodalício, para novo julgamento dos Embargos de Declaração (fls. 83/84), e em razão dos efeitos infringentes que substanciam os aclaratórios,
intime-se
o Embargado (Banco do Brasil S/A) para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar, a teor do artigo 1023, §2o, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, ____ de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora